Tribunal: TCU
Processo: 041.030/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 702/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Exmo. Sr. Senador José Renan Vasconcelos Calheiros, em face de possíveis irregularidades de políticas públicas constantes da Medida Provisória (MPV) 1.055, de 28 de junho de 2021, que instituiu a Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (Creg); Considerando a solicitação do representante para que o TCU (peça 1, p. 4 ): a) determine ao Poder Executivo a imediata remessa da previsão dos custos e impactos fiscais decorrentes da MPV no 1.055, para avaliação do TCU e do Congresso Nacional, sob risco de deliberação temerária e irresponsável da Medida Provisória; b) avalie a adequação e pertinência do modelo simplificado de contratação de reserva de capacidade trazido pela MPV no 1.055, nos termos do seu Art. 4o, §§1o e 2o; Considerando que o controle sobre o mérito das MPV está abrangido pelos requisitos de relevância e urgência a serem apreciados no âmbito do processo legislativo próprio regulado pelo art. 62 da Constituição, pela Resolução do Congresso Nacional n° 1 de 2002 e de maneira geral pela Lei Complementar no 95/1998. De tal modo que este Tribunal de Contas se mostra deferente, não apenas às escolhas a cabo dos gestores públicos, mas igualmente às realizadas pelos agentes políticos em particular, e às competências do Congresso Nacional em geral; Considerando, portanto, que inobstante a relevância do assunto, a Representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, haja vista a Representação envolver assunto que foge à competência do Tribunal, qual seja, o controle prévio e concomitante do processo legislativo; sob risco de o TCU adentrar na arena política, que é o ambiente próprio de permanente discussão e persuasão; Considerando que se encontra em curso, nos autos do TC Processo 016.319/2021-4 , fiscalização para acompanhar as medidas governamentais relacionadas à crise, inclusive com previsão de analisar os impactos tarifários decorrentes, bem como o fato de a Medida Provisória 1.055/2021 ter perdido a validade neste no último dia 7/11/2021, sem que tivesse sido votada por ambas as Casas do Congresso Nacional, com perda de objeto; Considerando que solução semelhante já foi conferida em outros processos, conexos TC Processo 016.319/2021-4 , a exemplo do ocorrido no TC Processo 016.355/2021-0 ( Acórdão 1587/2021-TCU-Plenário ), no TC Processo 018.624/2021-9 ( Acórdão 1588/2021-TCU-Plenário ), no TC Processo 009.322/2021-3 ( Acórdão 1833/2021-TCU-Plenário ) e no TC Processo 015.587/2021-5 ( Acórdão 1834/2021-TCU-Plenário ), todos da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o apensamento definitivo ao TC Processo 016.319/2021-4 , na forma prevista no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, haja vista a relação de conexão existente entre ambos os processos; dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, que o TCU acompanha, mediante o TC Processo 016.319/2021-4 , as ações governamentais relativas ao atendimento energético do Sistema Interligado Nacional (SIN), a tratar de alguns dos apontamentos impetrados no corrente processo: 1. Processo TC- Processo 041.030/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.